Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707761-59.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: NELSON EUGENIO DE LIMA DESPACHO Intime-se o apelado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos juntados (ID 25629878). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator